Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725048-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de extinção de condomínio em dissolução de união estável n. 0712347-25.2023.8.07.0009 (ref. 0704456-21.2021.8.07.0009), movido por MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA SOUZA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a penhora e depósito do veículo VW/FOX 1.6 GII, Placa JEQ-5544, em depósito público, ao fundamento da não impenhorabilidade do bem e da incapacidade do agravante em conduzi-lo. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que é idoso com a saúde debilitada e que o veículo penhorado lhe serviria para o transporte periódico aos médicos que acompanham o seu tratamento. Afirma que o veículo é conduzido por seus vizinhos e que a manutenção da penhora atinge frontalmente esse transporte, bem essencial para garantir o direito de pessoa idosa. Colaciona precedente com criança com autismo. Destaca que a satisfação do crédito não pode ocorrer em detrimento de sua dignidade. Aduz que a demora na liberação do veículo penhorado em favor do agravante compromete seu comparecimento no médico e que a liberação almejada não causaria a irreversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora em seu favor e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto na fase de cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos até o momento, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Primeiro porque, como já bem destacado na decisão atacada, o caso não é de impenhorabilidade, já que sem previsão nos incisos I a VII do §1o do artigo 525 do CPC. Como também destacado pelo o magistrado na origem, a incapacidade do agravante em conduzir o veículo denuncia contra o argumento de que o veículo é indispensável para levá-lo ao médico. Ademais, há de se sopesar que a dívida, atualizada até agosto de 2023 (ID 167552322 na origem) já alcançava R$ 35.058,34, valor já superior à avaliação do veículo penhorado, R$ 32.000,00 (ID 232267637 na origem), de abril de 2025. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Nesse contexto, já sendo a dívida total atualizada até agosto de 2023 (R$ 35.058,34 - ID 167552322 na origem) superior à avaliação do veículo penhorado (R$ 32.000,00 - ID 232267637 na origem – abr./25), a melhor solução seria, talvez, a adjudicação do bem pela agravada, hipótese que estaria esvaziada com a liberação da penhora em favor do agravante ora proposta. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator